Tribunal: STF
Processo: RE 1586402
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DA LEI 7.492/1986). MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NO EXTERIOR NÃO DECLARADOS. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS OBTIDAS POR COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. LICITUDE. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Claudio Rossi Zampini , em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:
 
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. EVASÃO DE DIVISAS. MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NO EXTERIOR NÃO DECLARADOS (ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, LEI 7.492/1986). ILEGALIDADE DA PROVA COMPARTILHADA EM ACORDO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL: AFASTADA. DEPÓSITOS COM SALDO SUPERIOR A CEM MIL DÓLARES EM CONTAS NOS ESTADOS UNIDOS DE TITULARIDADE DO ACUSADO E DE EMPRESAS OFFSHORE POR ELE CONSTITUÍDAS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É legítimo o compartilhamento de provas obtidas durante as investigações do caso Banestado. Precedente. 2. A investigação individualizada dos beneficiários/ordenantes das transações bancárias apuradas nos inquéritos iniciados em Curitiba/PR não consiste em procedimento novo, mas sim em desdobramento daqueles inquéritos. Tanto é assim que a autoridade central norte-americana autorizou o compartilhamento dos dados e seu uso como prova legal nos inquéritos individuais, dentre os quais o autuado sob nº 145/2011-11, pertinente ao acusado. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 22, parágrafo único, parte final, da Lei nº 7.492/1986 está demonstrada pelos documentos bancários estrangeiros obtidos mediante o acordo de cooperação jurídica internacional, com destaque para os extratos de movimentação financeira das contas nº 15433319 do Deutsche Bank e nº 6080080 no ABN-AMRO BANK, ambas em agências dos Estados Unidos da América. Corrobora a materialidade delitiva a resposta do Banco Central do Brasil ao Ofício nº 1017/2011, informando não terem sido identificados registros declaratórios eletrônicos de capitais brasileiros no exterior relacionados ao CPF do acusado no período investigado. 4. A autoria delitiva imputada ao acusado encontra amparo nas provas coligidas aos autos, destacando-se: a) os documentos relacionados à abertura da conta corrente pessoal nº 15433319 no Deutsche Bank, os quais demonstram a titularidade do acusado; e b) os atos constitutivos das offshores denominadas Bright Mid Ltd. e Tek Global Ltd., bem como os documentos relacionados à abertura das contas bancárias de titularidade dessas pessoas jurídicas. 5. Os referidos documentos bancários vêm acompanhados de cópias do passaporte do réu, com atestado de autenticidade. A realização de perícia apenas seria pertinente caso houvesse fundadas dúvidas quanto à autenticidade do passaporte apresentado, o que não se vê nos autos. Além disso, a assinatura do acusado está aposta tanto em documentos relacionados às empresas offshore mencionadas quanto em documentos atinentes à movimentação bancária. 6. No que respeita ao dolo, infere-se da prova dos autos a caracterização da conduta livre e consciente do réu de manter depósitos no exterior, não declarados à repartição federal competente até o esgotamento do prazo para apresentação da declaração. 7. O conjunto probatório revela que o acusado abriu em seu nome a conta corrente pessoal nº 15433319, em agência do Deutsche Bank situada em Nova York, movimentando somas expressivas no período compreendido entre 2001 e 2004. Os extratos de movimentação demonstram que a conta nº 15433319 encerrou o exercício de 2003 com saldo final positivo de US$ 113.759,35, não declarado à repartição federal competente no território brasileiro. 8. A elementar normativa “repartição federal competente” refere-se, na hipótese do delito previsto na parte final do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 7.492/1986, ao Banco Central. No presente caso, o Banco Central do Brasil, em resposta a ofício encaminhado pela autoridade policial na fase do inquérito, informou expressamente que não foram identificados registros declaratórios eletrônicos de capitais brasileiros no exterior relacionados ao CPF do acusado no período investigado. 9. Já no que se refere às contas bancárias titularizadas pelas empresas offshore de propriedade do acusado, importa esclarecer que a denúncia cita a conta nº 6008122 do ABN-AMRO BANK em Miami, pertencente à pessoa jurídica Bright Mid Ltd., bem como a conta nº 6080080 também do ABN-AMRO BANK em Miami, pertencente à pessoa jurídica Tek Global Ltd. 10. Os extratos da conta nº 6008122 do ABN-AMRO BANK juntados aos autos não comprovam a existência de depósitos superiores a US$ 100.000,00 em 31/12/2004 nem em 31/12/2005. Significa dizer que os valores mantidos em depósito nessa conta não podem ser considerados para fins de caracterização do crime de evasão de divisas na modalidade do artigo 22, parágrafo único, parte final, da Lei nº 7.492/1986. 11. Embora não haja elementos nos autos que amparem a denúncia em relação à conta nº 6008122 do ABN-AMRO BANK, os documentos relacionados à Bright Mid Ltd. incontestavelmente reforçam as provas no sentido de que o acusado se utilizava das empresas offshore para manter depósitos não declarados no exterior, já que acusam intensa movimentação de ativos, especialmente até meados de 2004. 12. Já com relação à conta titularizada pela pessoa jurídica denominada Tek Global Ltd., também constituída pelo acusado, tem-se caracterizado o crime de evasão de divisas na modalidade de manutenção de depósitos no exterior não declarados. Trata-se da conta nº 6080080 do ABN-AMRO BANK em Miami, cujos extratos juntados aos autos comprovam a existência do saldo de US$ 276.589,10 em 31/12/2004 e de US$ 2.709.487,80 em 31/12/2005. 13. A constituição de empresas offshore por pessoa física domiciliada no Brasil com a finalidade de movimentar e manter ativos no exterior não declarados ao Banco Central é prática corriqueira, a despeito da legalidade formal da constituição de referidas pessoas jurídicas. É esse o caso dos autos, em que os documentos constitutivos da Bright Mid Ltd. e da Tek Global Ltd., segundo as leis das Ilhas Virgens Britânicas, não apresentam nenhum traço de irregularidade, assim como não há ilegalidade na criação e manutenção das respectivas contas bancárias no exterior. O delito se perfaz com a não declaração ao Banco Central dos depósitos mantidos no exterior superiores a US$ 100.000,00 em 31 de dezembro de cada exercício financeiro, esgotado o prazo concedido pela autarquia para a entrega da declaração. 14. No caso das empresas offshore, a responsabilidade do acusado pela omissão na entrega das declarações pode ser comprovada pelos documentos intitulados “Certificado de Titularidade do Beneficiário”, mediante os quais se vê que o réu detém a integralidade das quotas tanto da Bright Mid Ltd. quanto da Tek Global Ltd. O acusado, como responsável pela empresa offshore, tinha o dever jurídico de declarar os valores em poder dessa empresa. Precedentes. 15. Embora a defesa alegue que não poderia ser mantida a condenação embasada apenas em indícios colhidos na fase investigativa, deve-se ressaltar que o acusado teve respeitado o direito à ampla defesa e ao contraditório na fase judicial, não tendo trazido ao conhecimento do juízo nenhum esclarecimento ou elemento probatório capaz de afastar a conclusão pela presença de autoria e dolo a que levaram as investigações. Mostra-se incabível, no caso concreto, a aplicação do princípio in dubio pro reo, porquanto a defesa não logrou afastar as evidências de autoria do acusado na manutenção de depósitos no exterior não declarados às autoridades brasileiras. DOSIMETRIA 16. Na primeira fase, a culpabilidade do réu não extrapola a normalidade para o tipo penal. Não há elementos nos autos que permitam a valoração dos aspectos relativos à conduta social e à personalidade do acusado. Os motivos são normais à espécie e o comportamento da vítima é circunstância irrelevante no caso concreto. 17. Com relação às circunstâncias do cometimento do delito, no entanto, cabível sua valoração negativa. Com efeito, o acusado valeu-se de pessoa jurídica constituída no exterior para a facilitação do recebimento e manutenção de ativos em moeda estrangeira não declarados ao Banco Central, dificultando o conhecimento da titularidade dos depósitos mantidos em nome da empresa offshore. Ademais, a intensa movimentação de grandes somas em moeda estrangeira não comunicada ao Banco Central se estendeu por período considerável, demonstrando o êxito do acusado no disfarce promovido pela criação da empresa offshore para a finalidade de manter ocultos das autoridades brasileiras tanto a existência das empresas e das contas quanto o montante de ativos que habitualmente movimentava. Note-se que o acusado somente veio a ser investigado quando seu nome surgiu como beneficiário de contas mantidas nos Estados Unidos, ligadas ao caso Banestado. Desse modo, as circunstâncias do cometimento do delito autorizam a majoração da pena-base. 18. Quanto às consequências do delito, que visa à proteção do equilíbrio e do controle das reservas cambiais do país, a manutenção clandestina de depósitos que, conjuntamente, ultrapassaram a marca de US$ 3.000.000,00 em apenas três exercícios financeiros comporta valoração negativa, ensejando a exasperação da pena-base na metade (1/2). Fixa-se, portanto, a pena-base em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa. 19. Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes a serem sopesadas, permanecendo a pena intermediária em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa. 20. Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena. Ressalte-se que a especificidade do tipo penal da parte final do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 7.492/1986 não comporta aumento pela continuidade delitiva, porquanto a reiteração sequencial da manutenção de valores não declarados ao Banco Central pelos exercícios de 2003, 2004 e 2005 caracteriza crime permanente e, por conseguinte, crime único. 21. Pena definitiva fixada em 03 anos de reclusão no regime inicial aberto e pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, devidamente atualizado. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como estabelecido pela r. sentença, à míngua de insurgência específica da acusação quanto ao ponto. 22. Preliminar afastada. Apelação interposta pela defesa não provida. Apelação interposta pela acusação parcialmente provida.” (Apelação Criminal nº 0006070-12.2011.4.03.6181, 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Helio Nogueira, j. 10/07/2024)
 
 Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XII, LVI e XLVI, 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que não há comprovação documental de expressa autorização da autoridade central norte-americana para a utilização de documentos sigilosos do recorrente, obtidos por meio de cooperação jurídica internacional; que a rejeição da preliminar da ilicitude do compartilhamento pelo julgado afronta o previsto pelo Tema 990 do STF; que o compartilhamento ultrapassou o que foi permitido no precedente citado, sem maiores cautelas ou observâncias legais porque não se tratam de informações advindas de procedimento fiscalizatório corriqueiro da Receita Federal, mas sim de dados provenientes da quebra de sigilo bancário e fiscal dos envolvidos por meio de cooperação internacional; que a fundamentação esposada pelo julgado é insuficiente para o incremento da pena-base imposta ao recorrente; que tanto a circunstância, quanto a consequência, apontadas pelo acórdão com razões para a exasperação da pena base, são elementos inerentes ao tipo penal, que não podem influir na dosimetria da pena, pois sua reprovabilidade não extrapola aquilo que é esperado para este delito.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se do acórdão recorrido: 
 
“[...]
A preliminar suscitada há de ser afastada. Inicialmente, deve-se recordar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu como legítimo o compartilhamento de provas obtidas durante as investigações do caso Banestado:
(...) QUARTA PRELIMINAR. PROVA EMPRESTADA. CASO "BANESTADO". AUTORIZAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO TANTO PELA COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO COMO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGALIDADE. O acesso à base de dados da CPMI do Banestado fora autorizado pela CPMI dos Correios. Não bastasse isso, o Presidente do Supremo Tribunal Federal deferiu o compartilhamento de todas as informações obtidas pela CPMI dos Correios para análise em conjunto com os dados constantes dos presentes autos. Não procede, portanto, a alegação de ilegalidade da prova emprestada do caso Banestado. (...) (STF, Inq 2245, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2007, DJe-139 DIVULG 08-11-2007 PUBLIC 09-11-2007 DJ 09-11-2007 PP-00038 EMENT VOL-02298-01 PP-00001 RTJ VOL-00203-02 PP-00473)
Ademais, a investigação individualizada dos beneficiários/ordenantes das transações bancárias apuradas nos inquéritos iniciados em Curitiba/PR não consiste em procedimento novo, mas sim em desdobramento daqueles inquéritos. Tanto é assim que a autoridade central norte-americana autorizou o compartilhamento dos dados e seu uso como prova legal nos inquéritos individuais, dentre os quais o autuado sob nº 145/2011-11, pertinente ao acusado. Nesse sentido manifestou-se a Coordenação-Geral de Recuperação de Ativos do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça (ID 174918968, p. 75/77):
(...) 2. Informamos que a Autoridade Central norte-americana autorizou tal compartilhamento no dia 28 de abril de 2011 e os documentos bancários extraídos do pedido de cooperação jurídica internacional para instrução dos Inquéritos Policiais nº 2004.70.00.033234-0 e nº 2006.70.00.009635-4 poderão ser utilizados como prova legal nos inquéritos policiais descritos acima.(...)
Firmado isso, passo à análise do mérito das apelações.
[...].” 

 Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário (Tema 990) e da inexistência de repercussão geral quanto à alegação de violação ao princípio da individualização da pena (Tema 182), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:
 
“Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.
Tese
I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.” (RE 1055941, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 18/03/2021)
 
“RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.
Tese
A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (AI 742460 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 25/09/2009)

 De outro lado, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)
 
 Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n.º  7.492/1986, Código Penal e Código de Processo Penal) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1171850 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/08/2019) 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1269077 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 21/10/2020)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sonegação previdenciária. Tipicidade. Dosimetria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1279027 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 29/10/2020)
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que desproveu agravo regimental em recurso extraordinário interposto em matéria criminal, envolvendo crime de sonegação fiscal. O embargante alega omissão e obscuridade no acórdão embargado, sustentando que houve violação direta aos princípios constitucionais da legalidade e da presunção de inocência, bem como desproporcionalidade na pena-base imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto à existência de repercussão geral e à suposta violação direta aos preceitos constitucionais; e (ii) definir se houve omissão no julgamento quanto à alegada desproporcionalidade da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas em casos de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do CPP. 4. O embargante busca, indevidamente, a rediscussão do mérito da decisão, pretendendo efeitos infringentes, o que não é permitido nesta via recursal. 5. O acórdão embargado já havia abordado adequadamente as razões pelas quais o recurso extraordinário foi inadmitido, ressaltando que a suposta ofensa à Constituição é reflexa. 6. A Corte também deixou claro que a alegada desproporcionalidade da pena-base não poderia ser revisada, uma vez que o reexame de provas e a dosimetria da pena são matérias próprias das instâncias ordinárias. 7. Não há omissão ou obscuridade no acórdão quanto aos pontos levantados pelo embargante, pois todos os aspectos relevantes foram devidamente enfrentados no julgamento anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão. 2. A alegação de ofensa reflexa à Constituição inviabiliza o recurso extraordinário, quando sua análise depende de interpretação de normas infraconstitucionais. 3. A revisão de dosimetria da pena e o reexame de provas são matérias de competência das instâncias ordinárias.” (ARE 1500159 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/11/2024)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente